Tribunal: TJPA
Processo: 0000940-07.2010.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000940-07.2010.8.14.0015

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

AUTORIDADE: EMPRESA PARAENSE DE DISTRIBUICAO LIMITADA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 566 A 5
6
7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso especial.

2. Fato relevante. A decisão agravada fundamentou-se nos Temas Repetitivos 566 a 5
6
7, firmados pelo Superior Tribunal de Justiça, nos quais, em resumo, se discutiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou argumentos suficientes a infirmar o fundamento utilizado na decisão de negativa de seguimento do recurso especial interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso especial interposto, no ponto em que pretende rediscutir os argumentos de fato que levaram à fixação dos marcos temporais relevantes para o exame da ocorrência de prescrição intercorrente, encontra óbice nos ditames insculpidos na Súmula 07 do STJ (“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”).

5. Adotando-se os marcos temporais lançados no acórdão, de rigor a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS.

6. Decisão em consonância com o entendimento de que:
(a)
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor; e

(b)
evidente a concretização da prescrição intercorrente, visto que transcorreram mais de 8 anos entre a ciência pela parte quanto à não localização do executado e a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido, mantendo-se a decisão agravada, fundamentada nas teses firmadas no âmbito dos Temas Repetitivos 566 a 5
6
7 do Superior Tribunal de Justiça.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC: 1.030, I, e §2º
e
art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
.

Jurisprudência relevante citada:
Temas Repetitivos 566 a 5
6
7 do STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
4ª

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2025
),
por unanimidade, negar provimento ao agravo interno,
nos termos do voto do Relator Desembargador Vice-Presidente Roberto Gonçalves de Moura. Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES

DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID
. N.º

20.804.093
),

interposto p
el
o
Estado do Pará
, contra decisão proferida pela Vice-Presidência deste e.
TJ/PA, juntada sob o ID
. N.º 19.975.367
, que, em razão da incidência das teses firmadas nos Temas Repetitivos 566 a 5
6
7 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que
o entendimento firmado pelo
s
julgador
es
não corresponde aos fatos ocorridos, tendo em vista que a decisão recorrida considerou como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data em que o Exequente teve ciência da não localização do devedor ou da não localização de bens passíveis de constrição.

Aduz que a turma julgadora não levou em consideração a inércia judicial entre o requerimento da exequente (21/01/2011) e o despacho judicial deferindo o pleito (10/12/2014).

Apresentaram-se as
contrarrazões (ID
. N.º
2
1.384.885
).

É o relatório.

VOTO

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver reconhecida a alegação de ausência de alinhamento entre o entendimento pacificado no julgamento do

RESP Repetitivo nº
1340553/RS

e o posicionamento adotado no acórdão recorrido.

Pois bem.

Nos termos do acórdão de ID
. N.º 5.819.967
, entendeu a Corte Julgadora expressamente que a ciência d
o Estado
acerca da diligência infrutífera de citação do recorrido teria ocorrido em
21/01/2011
, de forma que o prazo quinquenal de prescrição teria iniciado um ano após
a suspensão
, ou seja, em
22/1/2012
.

Neste diapasão, como já observado na decisão negativa de seguimento ora agravada (ID
. N.º 19.975.367
),
cabe perfeitamente a aplicação dos temas 566 e 567/STJ, uma vez que:

"
(...)
no julgamento do REsp 1.340.553, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
ciência do exequente acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis
inaugura automaticamente o prazo de suspensão anual previsto no artigo 40 da Lei 6.830, de 1980, independentemente de

despacho

do

juiz

nesse

sentido.
Ademais, após o decurso da suspensão, inicia-se, também automaticamente, o prazo prescricional, o qual somente será interrompido pela efetiva citação (ainda que por edital) ou pela efetiva constrição patrimonial, não bastando para tanto o mero peticionamento em juízo (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)
(...).

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.188.179/RS, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 19/6/2023)
”.

A
lterar a conclusão da Corte Julgadora acerca da data da ciência d
o Estado
sobre a diligência infrutífera de citação do recorrido demandaria inevitável revolvimento de fatos e provas, o que não se admite pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ (“
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
”).

Assim, adotando-se os mesmos marcos temporais lançados no acórdão, de rigor a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS, eis que, para o STJ, “
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
”, exatamente como foi tratada a hipótese.

Ademais, consignou a Turma Julgadora que
:

“(...)
Desse modo, concluo que a execução ficou suspensa no interregno de 22/1/2011 a 22/1/2012, sendo que após essa suspensão transcorreram 5 anos sem a ocorrência de qualquer fator de suspensão ou interrupção da prescrição. Portanto em 22/1/2017 consolidou-se a prescrição intercorrente.

Em verdade, após a tentativa frustrada de citação já transcorreram mais de 10 (dez) anos sem que tenha obtido qualquer ação frutífera quanto à localização de bens.

Por oportuno, ressalto que no bojo do recurso não há qualquer alegação válida de fato que tenha propiciado a interrupção da prescrição intercorrente
(
.
..)”.

Assim, de igual modo, observa-se que não se admite, no bojo da via recursal eleita pelo agravante, a reanalise da conclusão adotada pela Turma Julgadora quanto a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, ante o óbice da supracitada Súmula 07/STJ.

Da mesma forma, a
verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ

(REsp n. 1.102.431/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/12/2009,
DJe
de 1/2/2010)
.

Isso posto, consolidadas as bases fáticas em que se fundamentou a decisão vergastada, é cediço que o entendimento adotado no acórdão

encontra consonância com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS.

Ante o exposto, diante da impossibilidade de reanalise acerca dos marcos temporais adotados para o cômputo da prescrição intercorrente na
espécie, e em tendo sido corretamente aplicada à hipótese o teor das teses firmadas no âmbito dos Temas Repetitivos 566 a 5
6
7/STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do e. TJ/PA, de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Nesses termos,
voto pelo desprovimento do agravo interno
.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 06/02/2025